Tribunal: TJMT
Processo: 1019800-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019800-73.2021.8.11.0003
APELANTE: BANCO PAN S.A
APELADA: MARIA CLEIDE PEREIRA
INTERESSADA: NUBIA NATANA PASSAGLIA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019800-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CLEIDE PEREIRA - CPF: 345.556.171-34 (APELADO), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NUBIA NATANA PASSAGLIA - CPF: 051.100.041-37 (APELANTE), LIVIA BORGES DE SENE CORREA - CPF: 006.783.121-41 (ADVOGADO), NUBIA NATANA PASSAGLIA - CPF: 051.100.041-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE
– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019800-73.2021.8.11.0003

APELANTE:
BANCO PAN S.A

A
PELADA: MARIA CLEIDE PEREIRA

INTERESSADO
: NUBIA NATANA PASSAGLIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
MARIA CLEIDE PEREIRA LOPES
, que julgou procedente a ação para “condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelo contrato no 3427758309, no valor de R$ 14.565,10 (quatorze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 63388619. Por fim, julgou extinto o presente processo com relação a requerida
NÚBIA NATANA PASSAGLIA
, com amparo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser atualizada, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Além disso, julgou improcedentes os embargos opostos por Banco Pan e condenou a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2a T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1026, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que apesar da parte apelada alegar que o contrato é fraudulento, consta comprovado os seus documentos no ato da contratação, restando claro que não há qualquer irregularidade no contrato firmado junto a instituição.

Sustenta que, com a formalização do contrato a parte apelada foi beneficiada com o valor de R$ 14.588,16 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), munido com o registro do SPB.

Assevera que “
apesar da parte apelada alegar que não contratou com o Pan, verifica-se que, as operações foram realizadas de forma eletrônica, após a parte apelada fornecer seus dados e documentos pessoais, e ter dado os devidos aceites a cada etapa da contratação, assinando o instrumento eletronicamente através de biometria facial, tecnologia que constitui prova de vida irrefutável
” (sic).

Assegura que, “
não é possível concluir que, dos fatos narrados, tenha decorrido algum tipo de dano de ordem moral à parte demandante. Trata-se, na verdade, de um contratempo ou dissabor, tão comum a qualquer um de nós na contemporaneidade
” (sic).

Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja: a) Indeferido o pedido de indenização pelos supostos danos materiais sofridos. b) minorado o valor arbitrado à título de danos morais, haja vista que o mesmo foge dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade; c) considerada a data do arbitramento da indenização de danos morais, para fins de aplicação dos juros de mora. d) determinada a devolução do valor objeto do contrato de empréstimo, efetivamente liberado em favor da recorrida devidamente atualizado, sob possível enriquecimento ilícito sem causa

Com essas considerações, pugna para que seja reformada a r. sentença integralmente, na forma da fundamentação supra.

Em Contrarrazões a apelante aduz que no início do mês de novembro de 2020 passou a receber ligações do requerido, oferecendo crédito para aposentados e pensionista do INSS, a mesma recusou a oferta, porém quando foi receber o seu benefício se deparou com a quantia de R$ 14.565,10 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) disponível em sua conta.

Sustenta que entrou em contato com a apelada pois queria devolver o dinheiro já que não havia realizado qualquer contratação, sendo informada de que receberia os boletos parar devolução do valor depositado, recebeu os boletos pelo Whats App e logo fez o pagamento no dia 10/12/2020. E para sua surpresa, mesmo com a devolução do valor passou a debitar valores do benefício do INSS.

Argumenta, que as imagens internas da tela de contratação por meio de celular e reconhecimento facial, sobre a existência de coordenadas de contratação se localizam nas proximidades da residência da Apelada, local onde teria se dado os aceites da comprovação. Porém, os documentos pessoais juntados a contestação, não é o atual da apelada, bem como o endereço incorreto, o que demonstra que não foi a requerente que realizou a operação.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença combatida. (Id 170705413).

Preparo recolhido no Id 171078172.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA CLEIDE PEREIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em face da
NUBIA NATANA PASSAGLIA
e
BANCO PAN S.A.
, onde narra em sua inicial que “
no mês de novembro/2020, passou a receber ligações telefônicas do réu, cuja atendente era a ré, oferecendo crédito, recusando a oferta; que, quando foi receber o seu benefício se deparou com a quantia de R$ 14.565,10 (quatorze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), creditado em sua conta; que, procurou o gerente do Banco e o mesmo lhe informou que se tratava do contrato no 3427758309; que, na semana seguinte a segunda ré entrou em contato com a autora, perguntando se havia recebido o valor em sua conta, salientando que não efetuou nenhum contrato e que iria devolver o valor creditado; que, a ré informou que enviaria o boleto para devolução, sendo que o pagamento ocorreu em 10 de dezembro de 2020; que, entrou em contato pelo telefone fornecido pela parte ré, porém, ninguém atendeu; que, está ocorrendo descontos, acarretando prejuízos, pois, não firmou nenhum contrato com o réu, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 27.951,90 (vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária
” (sic).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação
para “
condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelo contrato no 3427758309, no valor de R$ 14.565,10 (quatorze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 63388619”
. Por fim, julgou extinto o presente processo com relação a requerida
NÚBIA NATANA PASSAGLIA
, com amparo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Contra tal sentença se insurge o banco apelante pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, pela redução do valor da condenação.

Pois bem. Inicialmente
,
cabe ressaltar que
são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro e as suas alegações são absolutamente verossímeis.

No caso, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
a autora realizou o pagamento dos boletos, consoante se pode constatar pelos documentos acostados aos autos no Id. 170704384 e considerou a presunção de boa-fé da consumidora que utilizou o canal de comunicação constava em
site
da instituição financeira, imprimindo, portanto, confiabilidade à negociação.

Registro, ainda, que o magistrado de origem fez análise percuciente dos fatos e documentos carreados, cujos fundamentos adoto como razão de decidir,
verbis:

“(...) Desse modo, a controvérsia reside na existência de falha na prestação do serviço, considerando a ocorrência de possível fraude na negociação (
diante da prática de "
pharming
" segundo a instituição financeira
) e, por consequência, na emissão do boleto enviado à autora e por ela quitado.

Nesse sentido, Demócrito Reinaldo Filho, em artigo disponibilizado no site Âmbito Jurídico 1, assim conceitua
pharming
:

“O pharming opera pelo mesmo princípio do phishing, ou seja, fazendo os internautas pensarem que estão acessando um site legítimo, quando na verdade não estão. Mas ao contrário do phishing, o qual uma pessoa mais atenta pode evitar simplesmente não respondendo ao e-mail fraudulento, o pharming é praticamente impossível de ser detectado por um usuário comum da Internet, que não tenha maiores conhecimentos técnicos. Nesse novo tipo de fraude, os agentes criminosos se valem da disseminação de softwares maliciosos que alteram o funcionamento do programa de navegação (browser) da vítima. Quando esta tenta acessar um site de um banco, por exemplo, o navegador infectado a redireciona para o spoof site (o site falso com as mesmas características gráficas do site verdadeiro). No site falseado, então, ocorre a coleta das informações privadas e sensíveis da vítima, tais como números de cartões de crédito, contas bancárias e senhas"
.

Sob esse prisma, extrai-se que a utilização do
pharming
por terceiros faz com que os consumidores pensem que estão acessando um site legítimo, ou seja, do fornecedor que mantém ou pretende manter relação jurídica de consumo, quando, em verdade, estão acessando um site falso, sendo tal prática quase impossível de ser detectada por uma usuário/consumidor comum da
internet
, que não detenha maiores conhecimentos técnicos.

Diante dessa compreensão, à luz da teoria do risco, tenho que não é possível atribuir à consumidora – autora - a culpa exclusiva (art. 14, § 3o, II, do CDC) pela situação em comento, visto que agiu com a cautela esperada, na medida em que entrou em contato com a requerida por intermédio de canal de comunicação que constava em site da instituição financeira, o que imprimiu confiabilidade à negociação e ao seu desfecho.

É inegável que, no mundo atual, as fraudes digitais são diversas, e todos devemos estar atentos às regras básicas de segurança nos negócios jurídicos realizados mediante plataformas ou tratativas virtuais.

Os próprios fornecedores, muitas vezes, são lesados por criminosos que conseguem dar aparência de legalidade aos atos escusos, utilizando-se do nome de empresas e instituições, e dessa maneira, obter vantagens indevidas dos consumidores incautos; em casos tais, é certo que não podem ser responsabilizados pelos atos de terceiros.

No caso posto à liça, entretanto, apesar da prova documental e da narrativa fática indicarem a ocorrência de fraude, entendo que a situação evidenciou a ausência de motivos para que a consumidora duvidasse da legitimidade da negociação e do boleto que lhe foi encaminhado, não se podendo exigir dela comportamento distinto, considerando os contornos de veracidade de todo o contexto.

Nesse panorama, apesar do réu alegar que houve prática fraudulenta de
pharming
por terceiros estranhos à relação jurídica e, por conseguinte, não possui qualquer culpa no evento, é necessário enfatizar que
a responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária
, portanto, eventual ocorrência de fraude em operações bancárias,
incluindo aqui a emissão e envio de boleto por intermédio de canal de comunicação que constava em site da instituição financeira
não pode ser oponível ao consumidor, visto que tal fato -
fraude de terceiro
- representa hipótese de
fortuito interno
, decorrente de violação do dever de segurança do serviço fornecido, e assim, não exime a instituição financeira da responsabilidade civil (...)”.

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Guardadas as particularidades dos casos, assim já decidi:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPENSAÇÃO DO VALOR E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Retornando as partes ao status quo ante, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC.”
(N.U 1032549-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

E ainda:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE E NA POUPANÇA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS –phishing- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DO BANCO DESPROVIDO.

Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem phishing enviando e-mail e propostas ao correntista como se funcionários fossem, a fim de redirecionar o contato por whastapp, permitindo ações de criminosos.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta poupança devem ser restituídos.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento
”. (N.U 1000287-69.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu
a falha na prestação do serviço bancário,
porquanto verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença no ponto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO
– FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).

Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.”
(N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023